Tribunal: TJMT
Processo: 0005756-25.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005756-25.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ - CPF: 406.539.431-72 (EMBARGANTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ESCAP SHOW COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME - CNPJ: 12.643.032/0001-94 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – ACÓRDÃO QUE REFORMOU A AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS – REJULGAMENTO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA,

Embargos de declaração, interpostos por ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, E reformou a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, no 0005756-25.2016.8.11.0041, movida pelo ora Embargante em desfavor de ESCAP SHOW COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – ME.

Na origem, a parte autora alegou que por motivos alheios a sua vontade, deixou de adimplir uma dívida com a empresa requerida, no valor de R$ 383,52 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), com vencimento para 09/06/2012, a qual fora protestada em 16/03/2012.

Alegou que não encontrou a empresa na localidade onde esta mantinha a sua sede e não tem conhecimento se houve mudança de local ou encerramento completo das atividades, razão pela qual não consegue quitar o débito pendente.

Pugnou pela procedência do pedido para que seja expedida guia de depósito da quantia devida, no valor atualizado de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais), a ser efetivado em 24 horas, após a intimação da requerente, bem como a baixa das restrições nos órgãos de restrição ao crédito.

Citada por edital, a requerida deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação.

A Defensoria Pública fora nomeada como curadora especial e apresentou Contestação por negativa geral.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

"Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar consignado o pagamento do autor referente ao débito, no valor atualizado de R$529,73, com vencimento para 09/06/2012, e, assim, declarar a quitação geral, ampla e irrestrita da dívida com a empresa requerida, valendo a presente decisão como declaração de pagamento, quitação e recibo.

Oficie-se aos bancos de dados do SPC, SERASA e CCF, para que procedam com a baixa definitiva da restrição referente ao débito descrito na inicial.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, § 8o, do CPC/2015."

Inconformada com a sentença de piso, a parte requerida (representado pela Curadoria Especial), apresentou Recurso de Apelação (id. 72897971), aduzindo que; (i) que a empresa apelante se encontra e lugar incerto; (ii) que não restou evidenciada qualquer resistência efetiva do apelante; (iii) que a Defensoria Pública, na qualidade de Curador Especial, apresentou contestação por negativa geral, vez que a Requerida foi citada por Edital e não apresentou defesa; (iv) sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que a Defensoria Pública atua como curador especial nos autos e não como advogado, que a nomeação do Curador Especial se faz necessária para o desenvolvimento válido do processo; (v) que o curador especial nomeado não tem alternativa, senão promover a defesa, de modo a garantir o contraditório, formando a bilateralidade efetiva do processo; (vi) ainda, que aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração processual deve responder pelas despesas daí decorrente; (vii) sustenta que Apelante, citada por edital, não optou pela nomeação de Curador Especial e muito menos pela representação, que é um imperativo legal; (viii) que a nomeação do Curador Especial não pode servir para agravar a situação do réu citado por edital, que foi o que ocorreu no presente caso, com a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios; (iv) com tais considerações, requer a reforma da sentença para excluir a condenação ao pagamento de custas e honorários, bem como requer a redistribuição do ônus da sucumbência.

Apresentada contrarrazões (id. 72897975), pugnando pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, por unanimidade a 2a Câmara Cível proveu o recurso com a seguinte ementa.

'RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – INADIPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CREDOR NÃO LOCALIZADO – CONSIGANAÇÃO EFETUADA – OBRIGAÇÃO EXTINTA – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ONUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSILBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
O credor da parte autora, que não foi localizado para receber o valor que lhe é devido, não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência da ação de consignação, face à aplicação do princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento da parte autora que deu causa ao ajuizamento da ação."

Ao final, houve a inversão do ônus da sucumbência, condenando a parte ora embargante ao pagamento de honorários.

Inconformado, ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ apresentou Embargos de Declaração (id. 93898992) aduzindo que; (i) o acordão é omisso, já que não apreciou a tentativa infrutífera de localização da empresa para efetuar o pagamento; (ii) que procurou a empresa ora embargada para quitar o seu debito; (ii) que não logrou êxito porque a empresa não estava mas no endereço da avença; (iii) que a empresa ora embargante foi citada por edital, e teve a oportunidade de se manifestar; (iv) que os honorários pertencem ao advogado, não sendo possível sua destinação ao cliente; (v) com tais considerações entente que a empresa embargante foi quem deu causa ação, razão pela qual pugna pela reforma do acordão.

Apresentada contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pela manutenção do Acordão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA,

Conforme relatado, tratar-se Embargos de Declaração, interpostos por ANIZIO MEDRADO DE QUEIROZ, contra acórdão da 2a Câmara Cível deste Tribunal, que, à unanimidade, proveu a pretensão deduzida no Recurso de Apelação, E reformou a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca da Capital/MT, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, no 0005756-25.2016.8.11.0041, movida pelo ora Embargante em desfavor de ESCAP SHOW COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA – ME.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Ao contrário dos argumentos vertidos pela parte Embargante, não se constata no acórdão ora embargado quaisquer dos vícios alegados, já que tais temas foram devidamente discutidos na sentença.

Friso que embora a parte Embargante afirme que “o acordão é omisso, já que não apreciou a tentativa infrutífera de localização da empresa para efetuar o pagamento”, restou devidamente consignado no julgamento do Recurso de Apelação que:

“Ora, a parte autora/apelada reconhece o seu inadimplemento.

Logo, como não cumpriu com a sua obrigação a tempo e modo avençados, o fato de não ter localizado o credor do referido título de crédito, não a exime de arcar com os ônus da sucumbência.

Afinal, não foi o credor quem deu causa à ação, mas o seu inadimplemento.

Há que se aplicar o princípio da causalidade”.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça.

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO – INADIPLEMENTO DA PARTE AUTORA – CREDOR NÃO LOCALIZADO – CONSIGANAÇÃO EFETUADA – OBRIGAÇÃO EXTINTA – CONDENAÇÃO DA PARTE CREDORA AO PAGAMENTO DOS ONUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSILBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO.
O credor da parte autora, que não foi localizado para receber o valor que lhe é devido, não pode ser condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência da ação de consignação, face à aplicação do princípio da causalidade, pois foi o inadimplemento da parte autora que deu causa ao ajuizamento da ação”
. (TJMT, Apelação 0006287-90.2014.811.0006, Primeira Câmara, relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 12/03/2019).

Assim, como sabido, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Neste caso, a parte a apelada, autora desta ação, conforme inicial, ficou inadimplente com a requerida/apelante, ainda, que posteriormente diante da dificuldade de entrar em contato com a mesma, por meio da ação consignação, pretendeu eximir-se de sua obrigação.

Ora, a parte autora reconhece o seu inadimplemento.

“Logo, como não cumpriu com a sua obrigação a tempo e modo avençados, o fato de não ter localizado o credor do referido título de crédito, não a exime de arcar com os ônus da sucumbência”.

"O princípio da sucumbência encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes" (REsp no 768.198/MG; Rel. Min. José Delgado; data do julgamento: 27/09/2055; data da publicação: 17/10/2005).

Dessa forma, não há no que se falar em omissão.

Quanto à destinação dos honorários, importante esclarecer o equivoco exposto pela parte Embargante, já que à destinação de tal não é destinado a parte embargada, é sim a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a possibilidade de pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, vejamos:

“Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

Por fim, Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto, buscando o recurso, em síntese, tão somente prequestionar as disposições legais que indica,
REJEITO
estes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021